Tribunal: TJDFT
Processo: 0721146-47.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Direito processual civil. Direito constitucional e direito administrativo. Preliminares suscitadas de ofício rejeitadas. Mandado de segurança. Concurso público. impugnação às notas atribuídas na fase de prova de tribuna. Ausência de direito líquido e certo. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação civil interposta contra sentença que denegou a segurança, a qual pretende nova análise do recurso administrativo apresentado pelo impetrante na fase de prova de tribuna de concurso público do XIII Concurso Público para o Provimento de Vagas e a Formação de Cadastro de Reserva no Cargo de Promotor de Justiça de Primeira Entrância e de Promotor de Justiça Substituto do Ministério Público do Estado do Pará.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve vício na resposta ao recurso administrativo; bem como o direito líquido e certo do apelante à nova análise do seu recurso administrativo, a ser realizada por outra banca examinadora.
III. Razões de decidir
3. Inicialmente, em atenção ao princípio da adstrição e à jurisprudência deste Tribunal de Justiça, verifica-se, de ofício, a competência do Juízo e a legitimidade passiva no mandado de segurança impetrado contra diretor de banca examinadora em concurso público. Preliminares rejeitadas.
4. No caso concreto, a banca examinadora ré fundamentou de forma suficiente cada uma das respostas aos recursos administrativos. Não é possível constatar, de plano, das informações acostadas aos autos, a alegação do apelante de que ocorreu análise padronizada dos recursos administrativos.
5. Ademais, a análise do recurso administrativo por outra banca examinadora não se encontra prevista no edital.
6. Verifica-se a inocorrência de violação de legalidade ou de inobservância das regras do edital. Nesse cenário, não cabe ao Poder Judiciário recorrigir provas de concursos públicos e reapreciar a correção de questões, atribuição exclusiva da banca examinadora.
7. Ressaltam-se os termos da Ementa do julgamento do RE 632853, julgado sob o rito da repercussão geral na apreciação do Tema 485: “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. [...]” (RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23-04-2015).
8. Inexiste, no caso, elementos distintivos (“distinguishing”), capazes de superar a regra imposta no Recurso Extraordinário 632853 e acarretar a intervenção do Poder Judiciário.
9. Descabida a concessão de mandando de segurança para determinar que seja oportunizada nova análise de recurso administrativo quando verificada a inocorrência de ilegalidade, inconstitucionalidade, arbitrariedade, erro, falta de razoabilidade e/ou violação ao edital.
IV. Dispositivo
10. Apelação cível conhecida. Preliminares rejeitadas. Desprovida.
________
Jurisprudência relevante citada: STF – Tema 485/RG, RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, j. 23.04.2015